Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-55.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes e determinar ao réu que restitua o veículo JAC/J3 no mesmo estado de conservação e funcionamento em que recebeu, no prazo de quinze dias a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa, sem prejuízo da conversão da referida obrigação em perdas e danos no valor de venda do automóvel (R$ 18.000,00).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato e a condenação do réu a lhe restituir o veículo. Narrou que, em 09/02/2024, vendeu o veículo JAC/J3 para o réu, pelo valor de R$ 18.000,00, em perfeitas condições de uso. Alegou que o veículo foi entregue e que o réu se encontra inadimplente da quantia de R$ 14.050,00, além de não ter pago a mudança da placa e o IPVA 2024. Destacou que o contrato foi verbal e que irá assumir todos os débitos do veículo após a devolução do bem.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que o recorrente está representado por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e requerimento de aplicação de multa por litigância de má-fé (ID 63898755).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de rescisão do contrato e na verificação das consequências decorrentes do desfazimento do negócio. Em suas razões recursais, o recorrente alega que agiu de boa-fé reconhecendo a sua inadimplência e propondo a retomada do pagamento das parcelas do veículo, a fim de evitar a rescisão. Argumentou que o juiz sentenciante desconsiderou a redução proporcional da cláusula penal em razão do inadimplemento parcial. Destaca que a ausência de restituição dos valores pagos caracteriza enriquecimento sem causa. Defende que o juiz sentenciante poderia ter adotado decisão menos drástica, diante da disposição do réu em retomar os pagamentos do veículo. Requer a reforma da sentença para que o recorrente retome o pagamento ou, subsidiariamente, que seja determinada a restituição das parcelas pagas.
5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso, restou incontroverso que o recorrente se encontra na posse do bem desde 09/02/2024 e que esta inadimplente em relação ao pagamento das parcelas acordadas entre as partes. A pretensão do recorrente em arcar com os valores em atraso e retomar os pagamentos, por si só, não impossibilita a rescisão do contrato, sobretudo na medida em que o recorrido não aceitou a proposta do recorrente. O recorrente não realizou nenhum depósito em juízo da parcelas em atraso, a fim de demonstrar sua real vontade em retomar o pagamento do automóvel. A resolução amigável do conflito depende da aceitação de ambas as partes, o que não ocorreu no presente caso.
8. A rescisão contratual acarreta a restituição das partes ao status quo ante, ou seja, deve haver a devolução do objeto do contrato ao vendedor e a restituição dos valores comprovadamente pagos ao comprador. Contudo, no presente caso, o recorrente se encontra na posse e uso do bem desde 09/02/2024, ou seja, há 7 meses, acarretando desgaste natural do veículo, além da depreciação do bem em razão do tempo. Assim, a fim de possibilitar a remuneração do autor em razão do uso unilateral do veículo pelo recorrente, correta a retenção pelo recorrido do valor pago pelo recorrente, uma vez que não caracteriza enriquecimento sem causa.
9. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, o recorrido não produziu qualquer prova capaz de atestar que o recurso interposto tem natureza meramente protelatória. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
10. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte ré, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. Custas dispensadas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.